Tribunal: TJSP
Processo: 9002776-97.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Benefício não concedido na origem – Inconformismo do sentenciado – Sem razão – Recente indeferimento do livramento condicional pautado em ausência de pressuposto objetivo – Situação fática não alterada desde então – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002776-97.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
IVALDO CELESTINO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002776-97.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/4
Agravo em Execução Penal no 9002776-97.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: José Ivaldo Celestino dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Diego Bocuhy Bonilha
Voto no 32539
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

LIVRAMENTO
CONDICIONAL
Benefício não concedido na origem

Inconformismo do sentenciado
Sem razão
Recente
indeferimento do livramento condicional pautado em ausência de
pressuposto objetivo Situação fática não alterada desde então
Decisão recorrida mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por José Ivaldo Celestino dos Santos, contra decisão que
julgou prejudicado o pedido de livramento condicional, já que
recentemente indeferido rogo idêntico e inalterado o quadro
fático (fls. 24).
Alega o agravante, em apertada síntese, que a
decisão apresenta decisão inidônea, bem assim que os
requisitos foram preenchidos (fls. 32/37).
Contrariado o recurso (fls. 40/42), a decisão foi
mantida (fls. 43), tendo o ilustre Promotor de Justiça
Designado, Rogério Leão Zagallo, opinado pela denegação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002776-97.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/4
ordem (fls. 56/59).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o sentenciado deve idêntico pedido
indeferido cerca de cinco meses antes da decisão ora
guerreada, sendo que aquele primeiro indeferimento acabou
confirmado por esta Colenda 4a Câmara Criminal em
09.04.2019, no bojo do agravo em execução no 9000157-
97.2019.8.26.0050, confirmando-se o não preenchimento do
pressuposto objetivo.
Nesse
parco
período
de
tempo,
nenhuma
alteração fática justificaria análise mais acurada da questão,
como muito bem decidido na origem.
E nem se argumente em inafastabilidade de
jurisdição, haja vista que o magistrado de primeiro grau não
deixou, pura e simplesmente, de apreciar o que lhe fora
apresentado, inclusive ingressando na análise do mérito ao
ressaltar inexistência de alteração da situação fática do
sentenciado que justificasse o deferimento dos benefícios,
ante a insatisfação do requisito objetivo, que só será satisfeito
em 24.04.2020.
Nessa medida, merece integral confirmação a
decisão atacada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002776-97.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/4
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator